Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-25.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006311-25.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 24.672.636/0001-48 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 01.265.792/0001-99 (APELADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (APELADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (APELADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES - CNPJ: 00.791.228/0001-47 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (APELADO), SINDICATO RURAL DE COCALINHO - CNPJ: 04.129.989/0001-99 (APELADO), SINDICATO RURAL DE COLIDER - CNPJ: 02.096.797/0001-06 (APELADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (APELADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (APELADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (APELADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (APELADO), SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT - CNPJ: 18.379.574/0001-88 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA - CNPJ: 09.097.678/0001-09 (APELADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (APELADO), SINDICATO RURAL DE JUARA - CNPJ: 01.946.761/0001-01 (APELADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (APELADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 37.499.670/0001-04 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 08.853.575/0001-69 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 01.225.268/0001-94 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT - CNPJ: 08.385.246/0001-30 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT - CNPJ: 03.894.853/0001-02 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 01.552.909/0001-15 (APELADO), SINDICATO RURAL DE POXOREO - CNPJ: 00.880.676/0001-17 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 23.325.033/0001-07 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 24.670.986/0001-75 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (APELADO), SINDICATO RURAL DE POCONE - CNPJ: 03.712.395/0001-43 (APELADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (APELADO), SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.783/0001-20 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (APELADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 97.345.169/0001-15 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SORRISO - CNPJ: 01.427.736/0001-03 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.376.441/0001-55 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (APELADO), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (APELADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (APELADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (APELADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (APELADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELADO), SINDICATO RURAL DE VERA - CNPJ: 08.056.262/0001-80 (APELADO), SINDICATO RURAL DE APIACAS - CNPJ: 06.696.059/0001-42 (APELADO), SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 09.636.573/0001-80 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA - CNPJ: 04.804.516/0001-40 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CONFRESA - CNPJ: 05.802.241/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E
DECRETO
ESTADUAL N.º
1.353
/
2012
– PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE
DECRETO

- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1- Este Sodalício já possui o entendimento de que as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos nº 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006311-25.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT, SINDICATO RURAL DE AGUA BOA, SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS, SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA, SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA, SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA, SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES, SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS, SINDICATO RURAL DE BRASNORTE, SINDICATO RURAL DE CACERES, SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT, SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO, SINDICATO RURAL DE CANARANA, SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES, SINDICATO RURAL DE CLAUDIA, SINDICATO RURAL DE COCALINHO, SINDICATO RURAL DE COLIDER, SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO, SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA, SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA, SINDICATO RURAL DE JACIARA, SINDICATO RURAL DE JUARA, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO RURAL DE MATUPA, SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA, SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA, SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA, SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT, SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT, SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT, SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA, SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA, SINDICATO RURAL DE POXOREO, SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS, SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA, SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO RURAL DE POCONE, SINDICATO RURAL DE QUERENCIA, SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, SINDICATO RURAL DE SAPEZAL, SINDICATO RURAL DE SORRISO, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE TABAPORA, SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT', SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT, SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA, SINDICATO RURAL DE VERA, SINDICATO RURAL DE APIACAS, SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES, SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA, SINDICATO RURAL DE CONFRESA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para acolher a preliminar aventada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, julgando extinto o feito, em relação a ela e retificou parcialmente a sentença, apenas para declarar nulo, em parte, a sentença proferida, quanto a parte que reconheceu a anulação dos créditos tributários consubstanciados nos Decretos nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não foi produzida a prova constituída de plano da conduta da autoridade coatora, devendo ser feita dilação probatória, razão pela qual requer a imediata extinção do feito sem julgamento de mérito (na forma dos artigos pertinentes da Lei 12.016/2010 e art. 267, VI, do CPC), devendo ser determinado aos impetrantes que, caso entendam adequado, busquem as vias adequadas (ordinárias) para pleitear suas pretensões, e não a via excepcional do
mandamus.

Pontua que, a Recorrida ataca diretamente regras previstas nos Decretos nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012, não trazendo aos autos nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo e, portanto, não restou configurada a hipótese de incidência prevista no ato normativo em comento, razão pela qual não há que se falar em mandado de segurança preventivo.

No mérito, aduz a ausência de direito líquido e certo, porquanto os créditos foram lançados com base nas normas impugnadas, não se revestindo a hipótese em apreço de inconstitucionalidade, arbitrariedade ou ilegalidade, ao contrário, amparando-se em normas Constitucionais e na legislação pertinente ao ICMS.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para acolher a preliminar aventada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, julgando extinto o feito, em relação a ela e retificou parcialmente a sentença, apenas para declarar nulo, em parte, a sentença proferida, quanto a parte que reconheceu a anulação dos créditos tributários consubstanciados nos Decretos nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012.

Verifica-se dos autos que, a parte Recorrida impetrou o mandado de segurança, alegando, em síntese que, o Estado, no ano de 2012, lançou mão de Decretos com a finalidade de alterar o Regulamento Geral do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Pontuam que, as alterações estão eivadas de inconstitucionalidades e ilegalidades, de modo que o Poder Executivo Estadual acabou por alterar a interpretação das prescrições do Convênio nº 52/1991 do CONFAZ, passando a lavrar TAD e apreender máquinas e implementos agrícolas nas barreiras de fiscalização com base nos referidos Decretos (nº 1225, nº 1285, nº 1289 e nº 1353), não lhes restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Pugnaram pela (..)
cassação dos atos coatores para, concedendo a segurança em definitivo, reconhecendo o direito líquido e certo dos Representantes dos Autores em recolher o tributo conforme prescrevia o Convênio 52/1991 do CONFAZ vigente à época dos fatos geradores.

A segurança foi concedida, vejamos:

(...) Portanto, as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso restringiram os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que, em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991 e, por conseguinte, configuram afronta à Lei Complementar nº 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”. Daí porque, impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida, CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar a anulação dos créditos tributários consubstanciados nos Decretos nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012
, bem como para reconhecer o direito dos Impetrantes de recolher o tributo conforme prescrevia o Convênio nº 52/1991 do CONFAZ vigente à época dos fatos geradores, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi parcialmente provido, nos termos acima mencionado.

Inconformado, o Recorrente apresenta agravo interno.

Conforme pontuado na decisão recorrida, no tocante a preliminar de inadequação da via eleita, imperioso mencionar que a matéria é eminentemente de direito, haja vista que a Recorrente pleiteia o reconhecendo o direito líquido e certo dos Representantes em recolher o tributo conforme prescrevia o Convênio 52/1991 do CONFAZ vigente à época dos fatos geradores.

Assim, tenho que perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Quanto a preliminar de descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, ressalta-se que, os Decretos ora impugnados possuem efeitos concretos aos contribuintes, pois restringe benefício fiscal, mostrando-se permissível o uso do presente
mandamus
.

Já no que se refere ao mérito do recurso e devidamente pontuado na decisão recorrida, este Sodalício já possui o entendimento de que
a
s normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos
Decretos

nº

1.225
/
2012
, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Convênio nº 52/1991 foi celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a qual introduziu a sistemática de redução de base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas taxativamente previstos nos Anexos I e II do Convênio, de forma que fosse a carga tributária equivalente aos percentuais ali encontrados.

2. As normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos nº 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

3. No caso, verifica-se que a o autor se encontra em conformidade com os termos estabelecidos pelo Convênio 52/1991, isto é, tanto a atividade por ele exercida, quanto o momento em que ocorreram os fatos geradores do ICMS estão de acordo com o que prevê o Convênio de modo que não há como negar a concessão dos seus benefícios ao contribuinte.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001376-62.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/2/2019, publicado no DJE 22/2/2019. [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Uma vez que demonstrado pelo Apelado o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício do Convênio ICMS 52/1991, faz jus a redução da alíquota
.

2. Considerando o valor da autuação de R$ 54.843,26 entendo que se mostra mais adequada a condenação em honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. Apelo parcialmente provido e sentença retificada em parte.

(N.U 0055614-93.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, publicado no DJE 22/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - LEGALIDADE - CONVÊNIO 52/1991 O QUAL POSSUI FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR E PREVISÃO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Convênio ICMS/CONFAZ nº 52/1991 concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

2. Demonstrado nos autos que, os equipamentos descritos nas notas fiscais apontados na inicial se enquadram nos anexos I e II previsto no Convênio ICMS/CONFAZ nº 52/1991, válido à época, não há que se falar em ausência de requisitos legais, motivo pelo qual faz jus à empresa ao recebimento do benefício fiscal
.

(N.U 0009082-66.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012.

Sentença Ratificada.

(N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

(N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 52 / 91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a cláusula quinta do Convênio n° 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos na cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior
. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementar, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019). [Destaquei]

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024